Tribunal: TJMT
Processo: 0003455-09.2012.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003455-09.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ COSTI - CPF: 328.610.440-04 (APELANTE), CARLA REGINA BROSINA - CPF: 666.791.090-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO BROSINA - CPF: 037.936.720-34 (ADVOGADO), CLAUDIA BROSINA - CPF: 666.790.790-04 (ADVOGADO), Ana Paula Gabriel (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GABRIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS NO QUE CONCERNE À CULPA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CONCLUSIVA – AUTO DE CONSTATAÇÃO LIMITADO À NARRATIVA DO ESTADO EM QUE OS VEÍCULOS SE ENCONTRAVAM – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Se as provas reunidas no processo são insuficientes para trazer aos autos a certeza da dinâmica do acidente, subsistindo dúvida acerca do agir imprudente do réu, necessária a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Costi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302, c/c o art. 298, V, ambos do CTB], à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por igual período – Id. 156646728.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, ao argumento da fragilidade de provas em relação à culpa. Subsidiariamente, pede a redução da pena acessória, pois fixada em patamar muito superior ao mínimo previsto – Id. 156646742.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 156646745.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, para o fim de absolver o apelante, ou, acaso mantida a condenação, seja reajustada a pena acessória – Id. 162207191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, em via pública, situada na BR 163, nas proximidades da ponte sobre o Rio dos Patos, comarca de Nova Mutum/MT, Luiz Costi, na direção de veículo automotor, qual seja, Scania/R124, placa ILR 4868, cor vermelha, agindo com imprudência, deu causa a morte de Ana Paula Gabriel.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar citadas, o increpado conduzia o bitrem descrito alhures, no sentido de Lucas do Rio Verde/Nova Mutum, momento em que, por imprudência, ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária de direção e colidiu frontalmente com sua carreta ao veículo conduzido pela vítima – sendo que, após a colisão, o carro desta capotou e caiu em uma ribanceira ao lado da pista.

Apurou-se a ofendida ficou presa nas ferragens e faleceu em decorrência dos graves ferimentos...”
– Id. 156645754.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, insurge-se o apelante ao argumento de que inexistem provas concretas a respeito de sua culpa no acidente, expondo algumas peculiaridades que subsidiam sua tese. Alternativamente, pede a revisão do apenamento acessório, dada a desproporcionalidade do patamar aplicado.

O recurso comporta provimento
.

A
materialidade
está devidamente comprovada pela Portaria, Boletim de Ocorrência, Auto de exame de necropsia e Auto de constatação – Id. 156645756.

Todavia, no que tange à
autoria
, inexistem elementos suficientes a justificar uma condenação, porquanto, a alegada culpa é duvidosa.

O apelante, quando de seu interrogatório na fase de inquérito policial, declarou que:

“... trafegava sentido Sorriso a Nova Mutum, com destino ao Poão Paranaguá, e que se envolveu em um acidente de transito próximo ao Rio dos Patos, antes da ponte, neste município; QUE, conduzido o veículo Scania R 124 GA4x2 NZ 360 de cor vermelha, conjugado com duas carretas bitrem, carregados com milho;
QUE, um veículo entrou podando um pouco antes da curva, tendo o interrogado puxado o veículo pra o acostamento, e com isso bateu em um buraco e no tranco acabou invadindo a pista colidindo com um carro cruzando a pista e descendo o aterro
, somente o "cavalo", sendo que as carretas ficaram em cima da pista; QUE, não sabe dizer qual a marca do veículo que colidiu; QUE, após descer o aterro, terceiros o ajudaram a sair do veículo, e levou uma pancada o forte na perna e quase não conseguia andar, e logo chegou os bombeiros que orientaram a ficar sentado aguardando a ambulância, o que foi feito pelo interrogado; QUE, em seguida tomou conhecimento de que uma moça havia falecido em consequência do acidente; QUE, nunca se envolveu em acidente com vítima, mas já teve um veículo tombado; QUE, possui CNH desde 18/02/1982, atualmente com categoria E...”
– Id. 156645755, p. 13.

Ao ser interrogado perante o Juízo, o apelante novamente afirmou que:

“...
foi surpreendido por um outro veículo que cortou a sua frente
, invadindo a pista e, para não colidir, foi obrigado a puxar o caminhão para a direita, onde não havia acostamento, momento em que
caiu em um buraco e perdeu a direção do caminhão, o que fez com que invadisse a pista contrária e atingisse fatalmente o veículo da vítima
; que estava em uma velocidade de aproximadamente 55 km/h, com o caminhão carregado de milho; que é motorista profissional há 40 anos e nunca havia se envolvido em um acidente ...”
– Id. 156646720, relatório de mídia.

No caso, a prova pericial, de sabida importância em crimes de trânsito, não foi realizada a contento, existindo no processo apenas um auto de constatação que não apresenta nenhuma conclusão relevante sobre as causas do acidente, limitando-se a descrever o estado em que se encontravam os veículos, e que possivelmente o caminhão teria invadido a pista contrária, pela posição em que se encontrava – Id. 156645756.

Como o laudo pericial nada comprovou, ficou a cargo da prova testemunhal a aferição da realidade dos fatos.

Todavia, não houve testemunha presencial dos fatos, dificultando, ainda mais, a demonstração de que o apelante teria agido com imprudência.

Por outro lado, sobre as condições da pista em que réu e vítima trafegavam, foi colhido o testemunho de
Jair Antônio Fontana
,
in verbis
:

“... é motorista, conhece o local do acidente, na BR 163; na época em que houve o acidente o estado era precário para ruim, estrada esburacada, pista estreita, não possuía acostamento; buracos eram comum na curva em que ocorreu o sinistro...”
– Id. 156646723, relatório de mídia.

As declarações das testemunhas
Maximiliano, José Marcos, Robson, Eduardo
e
Kairo
corroboram a versão apresentada pelo réu no sentido de que, “na época, a pista tinha muitos buracos, não dispunha de acostamento e, por ser uma curva estreita, sucedida de uma ponte, tinha diversos acidentes com vítimas fatais – Id.

156646723, relatório de mídias.

O suposto excesso de velocidade, igualmente, não restou sequer minimamente comprovado, porque não há prova pericial que elucide tais fatos.

Diante desse panorama, não há condições de se extrair das provas reunidas no processo a certeza necessária para a configuração da culpa do apelante.

Assim, subsistindo dúvida quanto ao agir irresponsável do apelante, deve este ser absolvido por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para absolver
Luiz Costi
da acusação de prática do ilícito penal descrito no art. 302 do CTB, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Costi
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 3455-09.2012.811.0086, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período
(Id. 156646728).

Irresignado, em resumo, pugnou pela absolvição, ao argumento da fragilidade de provas em relação à culpa. Subsidiariamente, pede a redução da pena acessória, pois fixada em patamar muito superior ao mínimo previsto (Id. 156646742).

O Ministério Público em contrarrazões aos recursos defensivos, pugnou pelo seu desprovimento (Id. 156646745).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo provimento do recurso interposto (Id. 162207191), sintetizando com a seguinte ementa:

“DELITO DE TRÂNSITO – HOMICÍDIOS CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (ART.302 DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE QUANTO À CONDUTA IMPRUDENTE (AUSÊNCIA DE LAUDO DE LOCAL DE CRIME). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO DA PENA ACESSÓRIA [SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] -- DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL EVIDENCIADO. PELO PROVIMENTO.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, em consonância com o parecer Ministerial, conheceu da apelação e, no mérito,
proveu
o recurso de apelação para absolver o apelante
Luiz Costi
, da prática do crime descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória:

“... no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, em via pública, situada na BR 163, nas proximidades da ponte sobre o Rio dos Patos, comarca de Nova Mutum/MT, Luiz Costi, na direção de veículo automotor, qual seja, Scania/R124, placa ILR 4868, cor vermelha, agindo com imprudência, deu causa a morte de Ana Paula Gabriel.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar citadas, o increpado conduzia o bitrem descrito alhures, no sentido de Lucas do Rio Verde/Nova Mutum, momento em que, por imprudência, ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária de direção e colidiu frontalmente com sua carreta ao veículo conduzido pela vítima – sendo que, após a colisão, o carro desta capotou e caiu em uma ribanceira ao lado da pista.

Apurou-se a ofendida ficou presa nas ferragens e faleceu em decorrência dos graves ferimentos...”
(Id. 156645754).

Diante de tais fatos, foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pelo cometimento do delito de homicídio culposa na direção de veículo automotor (artigo 302, do CTB), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por igual período.

Insatisfeito, em resumo, objetivou a reforma do
decisum
, pugnando pela absolvição, sob o fundamento de provas em relação à culpa. Subsidiariamente, pede a redução da pena acessória, pois fixada em patamar muito superior ao mínimo previsto.

Após analisar o conjunto probatório, o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto concluiu que
“não restou sequer minimamente comprovado, porque não há prova pericial que elucide tais fatos...”
, bem como que
“não há condições de se extrair das provas reunidas no processo a certeza necessária para a configuração da culpa do apelante.
..”
.

Peço vênia ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para divergir.

A
materialidade
está devidamente comprovada pela Portaria, Boletim de Ocorrência, Auto de exame de necropsia e Auto de constatação – Id. 156645756.

Todavia, no que tange à
autoria
, o apelante, quando de seu interrogatório na fase de inquérito policial, declarou que:

“... trafegava sentido Sorriso a Nova Mutum, com destino ao Poão Paranaguá, e que se envolveu em um acidente de transito próximo ao Rio dos Patos, antes da ponte, neste município; QUE, conduzido o veículo Scania R 124 GA4x2 NZ 360 de cor vermelha, conjugado com duas carretas bitrem, carregados com milho;
QUE, um veículo entrou podando um pouco antes da curva, tendo o interrogado puxado o veículo pra o acostamento, e com isso bateu em um buraco e no tranco acabou invadindo a pista colidindo com um carro cruzando a pista e descendo o aterro
, somente o "cavalo", sendo que as carretas ficaram em cima da pista; QUE, não sabe dizer qual a marca do veículo que colidiu; QUE, após descer o aterro, terceiros o ajudaram a sair do veículo, e levou uma pancada o forte na perna e quase não conseguia andar, e logo chegou os bombeiros que orientaram a ficar sentado aguardando a ambulância, o que foi feito pelo interrogado; QUE, em seguida tomou conhecimento de que uma moça havia falecido em consequência do acidente; QUE, nunca se envolveu em acidente com vítima, mas já teve um veículo tombado; QUE, possui CNH desde 18/02/1982, atualmente com categoria E...”
– Id. 156645755, p. 13.

Ao ser interrogado perante o Juízo, o apelante novamente afirmou que:

“...
foi surpreendido por um outro veículo que cortou a sua frente
, invadindo a pista e, para não colidir, foi obrigado a puxar o caminhão para a direita, onde não havia acostamento, momento em que
caiu em um buraco e perdeu a direção do caminhão, o que fez com que invadisse a pista contrária e atingisse fatalmente o veículo da vítima
; que estava em uma velocidade de aproximadamente 55 km/h, com o caminhão carregado de milho; que é motorista profissional há 40 anos e nunca havia se envolvido em um acidente ...”
– Id. 156646720, relatório de mídia.

Como destacado pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, a prova pericial não foi realizada a contento, existindo no processo apenas um auto de constatação que não apresenta nenhuma conclusão relevante sobre as causas do acidente, limitando-se a descrever o estado em que se encontravam os veículos, e que possivelmente o caminhão teria invadido a pista contrária, pela posição em que se encontrava (Id. 156645756).

Por outro lado, sobre as condições da pista em que réu e vítima trafegavam, foi colhido o testemunho de
Jair Antônio Fontana
,
in verbis
:

“... é motorista, conhece o local do acidente, na BR 163; na época em que houve o acidente o estado era precário para ruim, estrada esburacada, pista estreita, não possuía acostamento; buracos eram comum na curva em que ocorreu o sinistro...”
(Id. 156646723, relatório de mídia).

Ainda, as declarações das testemunhas
Maximiliano, José Marcos, Robson, Eduardo
e
Kairo
corroboram a versão apresentada pelo réu no sentido de que, “na época, a pista tinha muitos buracos, não dispunha de acostamento e, por ser uma curva estreita, sucedida de uma ponte, tinha diversos acidentes com vítimas fatais (Id. 156646723, relatório de mídias).

Contudo, observa-se que o apelante concorreu para a prática delitiva, eis que afirmou que “
foi surpreendido por um outro veículo que cortou a sua frente
, invadindo a pista e, para não colidir, foi obrigado a puxar o caminhão para a direita, onde não havia acostamento, momento em que
caiu em um buraco e perdeu a direção do caminhão, o que fez com que invadisse a pista contrária e atingisse fatalmente o veículo da vítima...”

Portanto, a vítima trafegava rigorosamente na sua mão de direção, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante, não se podendo eximi-lo de culpa pelo estado da via.

Noutro ponto, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses foi fixada muito além do mínimo legal, sem nenhuma fundamentação.

Veja-se:
“Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período...”
(
sic
)

Com efeito, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, consoante julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306 DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SER EQUIVALENTE À REPRIMENDA CORPORAL – PLEITEADA DIMINUIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
(N.U 1011986-48.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIRGIR DESPROPORCIONAIS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).”
(N.U 1012011-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Desse modo, por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja,
03 (três) meses
.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso interporto por
Luiz Costi,
tão somente para readequar de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-o em
03 (três) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023